Tribunal: TJSP
Processo: 2284948-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
POSSESSÓRIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR COM RESTRIÇÃO, APÓS A CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO ANTERIOR MANTIDO POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL - EFEITO SUBSTITUTIVO – RESSALVA DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO APÓS CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA, PORÉM, DO SURGIMENTO DE FATO NOVO – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.